Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES. IMÓVEL IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. OBRA RECENTE OU EM DESENVOLVIMENTO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. FALTA DE PROVA. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE LEGAL.

1. O d. Juiz de primeiro grau, interpretando o pedido em vista do conjunto da postulação e observando o princípio da boa-fé (art. 322, §2o, CPC), acolheu parcialmente o pleito autoral para proibir os atos de demolição da construção clandestina erigida na área descrita nos autos, contudo, modulando o termo final dessa obrigação negativa para o momento em que efetivada a prévia intimação demolitória e ajuizada a ação judicial respectiva, nos termos da interpretação conferida, pelo sentenciante, à legislação de regência. Sendo assim, não se vislumbra a ocorrência de julgamento extra petita.

2. Tendo em vista que a ocupação de imóvel público não pode ser tida como posse, configurando como mera detenção, revela-se descabida a tentativa de obstar a atuação estatal, no pleno exercício do poder de polícia que lhe é inerente, relativamente a demolição de construção irregular, invocando, para tanto, proteção possessória.

3. A questão que se impõe resta limitada ao controle de legalidade do ato fiscalizatório, com intenção demolitória, perpetrada pelo Poder Público, ressaltando que o autor/apelado, em sua causa de pedir, tece arrazoado que extrapola o contexto dos interditos proibitórios.

4. Com a exclusão da União do polo passivo da demanda e a fixação de competência da justiça local para o processamento e julgamento da causa, não há mais que se questionar a ilegitimidade do Distrito Federal (por meio da AGEFIS à época dos fatos) para o exercício do Poder de Polícia (ato demolitório de construções irregulares).

5. A Constituição Federal em seu artigo 30, inciso VIII, confere ao Poder Público, em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

6. O artigo 182, § 2o, da Carta Magna, por sua vez, ao tratar de política urbana, condiciona a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve se combater as construções irregulares em área pública.

7. Para o exercício das funções dispostas na Constituição Federal, portanto, é garantido o exercício do poder de polícia à Administração Pública. Este poder permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse da coletividade, e só pode ser extirpado se o particular demonstrar a ausência de amparo legal ou abuso de poder.

8. No caso concreto, a solução da lide perpassa, necessariamente, pela análise do novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, utilizado pelo ilustre Magistrado sentenciante para condicionar a demolição da construção irregular à prévia intimação demolitória e à promoção da ação judicial respectiva pelo Poder Público.

9. O Juízo de origem, embora reconhecendo o caráter irregular da edificação erigida no imóvel, entendeu necessária para eventual demolição tanto a prévia notificação demolitória como a própria ação judicial demolitória, e isso a partir da interpretação que dedica aos dispositivos do novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital n° 6.138/2018.

10. O novel Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital n° 6.138/2018 não suprimiu a possibilidade de os órgãos de fiscalização procederem a demolição de imóveis irregulares em área pública, tampouco determinou que a medida fosse precedida de ação judicial demolitória.

11. São duas as situações contempladas na norma legal. Na primeira, prevista no caput do art. 133, diante de construção já antiga, sobretudo habitada, tem a administração o dever de realizar a intimação demolitória, tanto para permitir que o proprietário retire seus bens, quanto para que eventualmente demonstre, inclusive judicialmente, a possibilidade de regularização da área. Na segunda, constante do §4° do mesmo dispositivo, caso os órgãos de fiscalização constatem a irregularidade em obras iniciais ou em desenvolvimento, assim definida no Decreto Distrital n° 39.272/2018, é cabível a imediata demolição, vale dizer, sem qualquer intimação antecedente.

12. A legislação apenas criou um novo requisito para o exercício do poder de polícia, para os casos em que a construção não se qualifique como inicial ou em desenvolvimento, qual seja, a necessidade de intimação demolitória.

13. Não por outro motivo, o Decreto Distrital de n° 39.272/2018, que regulamenta o novel Código de Obras e Edificações, estabelece, para as hipóteses em que exigida a notificação demolitória, portanto quando não se tratar de obra inicial ou em desenvolvimento, o dever do órgão de fiscalização executar a demolição acaso não realizada esta pelo proprietário no prazo de 30 (trinta) dias.

14. Conclui-se das informações prestadas pela AGEFIS, por intermédio do órgão urbanístico competente, que a edificação erigida pelo recorrido encontra-se em área pública e, à época dos fatos, caracterizava-se como sendo obra recente e, pelas fotos colacionadas aos autos, ainda em fase de desenvolvimento.

15. Importa destacar que o autor/apelado não impugnou as informações e documentos apresentados pela parte requerida, ora apelante, tendo silenciado tanto em relação à réplica quanto à especificação de provas.

16. A parte requerida, ora apelante, logrou êxito em comprovar (art. 373, II, CPC) que a edificação se tratava de obra recente e, pelas fotos juntadas aos autos, ainda não finalizada.

17. De mais a mais, os elementos de prova constantes no processo apontam para o fato de que a região em comento se encontra em processo de regularização, contudo, sem projeto urbanístico e normas de uso e ocupação aprovados. Acrescenta-se que referida área está inserida em Zona Urbana de Expansão e Qualificação, a qual possui diretrizes próprias de ocupação nos termos do plano diretor vigente.

18. Diante desse cenário, conquanto a área, em si, esteja em processo de regularização, não comprovou o autor (art. 373, I, CPC) que a edificação, nos termos do plano diretor vigente, é passível de ser regularizada. Em outras palavras, não há, nos autos, prova da possibilidade de regularização do imóvel dentro do processo em curso na área. É incontroverso, ainda, a inexistência de licença de construção.

19. Sendo assim, a hipótese dos autos se enquadra justamente no disposto no §4o do art. 133 da Lei no 6.138/2018, que permite a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública.

20. Ainda que se questionasse a circunstância de a obra, de fato, encontrar-se em estágio inicial ou em desenvolvimento, a única providência prévia à demolição seria a expedição da intimação demolitória, sem qualquer exigência de ajuizamento de ação judicial pelo Poder Público.

21. É possível concluir que, por ter o apelado sido flagrado erigindo obras iniciais e em desenvolvimento em área pública, sem prova da possível regularização, eventual ação demolitória imediata por parte da Administração encontra-se devidamente amparada pela legislação urbanística do Distrito Federal, sendo de rigor o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

22. Recurso de apelação conhecido. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. Apelo provido.